Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600956-52.2024.6.16.0072
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. FERNANDO PRAZERES
Órgão julgador: DES. FERNANDO PRAZERES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
24/03/2026
Número: 0600956-52.2024.6.16.0072

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 05/02/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Desobediência a Ordens ou Instruções da Justiça Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600956-
52.2024.6.16.0072, que julgou procedente e condenou o acusado Osésa Rodrigues de Oliveira
como incurso na sanção do art. 347, caput, do Código Eleitoral. Fixou o regime aberto para o início
do cumprimento da pena privativa de liberdade, com fulcro no artigo 33, §2º, "c", do Código Penal,
mediante as seguintes condições: 1) comprovação de ocupação lícita, nos autos, no prazo de 30
dias, a partir da audiência admonitória; 2) não mudar de residência ou da Comarca do Juízo da
Execução, sem prévia autorização judicial; 3) não se ausentar da Comarca por prazo superior a 08
(oito) dias sem prévia autorização do Juízo; 4) recolher-se à sua habitação até as 22:00; 5) não
frequentar bares, boates e outros estabelecimentos similares; 6) comparecer mensalmente em
Juízo para informar e justificar suas atividades. Compulsando os autos, verificou-se que a ré
preenche os requisitos legais autorizadores, tanto de natureza objetiva e subjetiva, previstos no
artigo 44, incisos I, II e III, do Código Penal. Por entender suficiente e adequada à repressão do
crime praticado, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de
liberdade cominada por uma restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária no valor de
01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, em prazos e condições a serem estabelecidos na
audiência admonitória, cuja realização será oportunamente designada. Do Direito de Recorrer em
Liberdade. Ainda, não se verificou, neste momento processual, a necessidade de imposição de
prisão preventiva ou mesmo outras medidas cautelares diversas, tendo a ré respondido a
totalidade do processo em liberdade.(Ação Penal Eleitoral o Ministério Público Eleitoral ofereceu
denúncia em face Osésa Rodrigues de Oliveira, já qualificado nos autos, imputando-lhe a prática
do delito tipificados no artigo 347 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965), constando o seguinte:
"No dia 17 de setembro de 2024, por volta das 16h50, na cidade de Paranavaí, o denunciado OSÉSA
RODRIGUES DE OLIVEIRA, agindo com consciência e vontade, recusou o cumprimento da ordem
do Juízo Eleitoral, emanada nos autos nº 0600514-86.2024.6.16.0072, uma vez que mesmo intimado
deixou transcorrer o prazo determinado de até 48 horas para cumprimento da ordem, não
efetuando a veiculação em suas redes sociais do direito de resposta determinado. O denunciado
foi intimado da sentença no dia 15 de setembro às 16h54m, conforme certidão de publicação em
mural eletrônico nº 139937/24, fls. 110 do ID 166896999, e apenas cumpriu a ordem judicial por volta
do dia 01 de outubro de 2024"). RE14
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
OSESA RODRIGUES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente
como OSESA RODRIGUES DE OLIVEIRA (RECORRENTE)

JOSE ROBERTO BALESTRA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44864313
24/03/2026
15:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44864313 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 24/03/2026 15:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032415181354300000043800396
Número do documento: 26032415181354300000043800396
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/03/2026 17:16:00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.102

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600956-52.2024.6.16.0072 – Paranavaí – PARANÁ
Relator: DES. FERNANDO PRAZERES
RECORRENTE: OSESA RODRIGUES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como OSESA
RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: JOSE ROBERTO BALESTRA - OAB/PR17646
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
CRIME
DE
DESOBEDIÊNCIA
ELEITORAL. ART. 347 DO CÓDIGO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
DESCUMPRIMENTO
DE
ORDEM
JUDICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO.
DOLO
CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso criminal eleitoral interposto
contra sentença que condenou o recorrente
pelo crime de desobediência eleitoral (art.
347 do Código Eleitoral) em razão do
descumprimento de ordem judicial para
publicação de direito de resposta.
2. O recorrente alega bis in idem, ausência
de
dolo
específico,
nulidade
por
cerceamento de defesa, suspeição dos

Num. 44864313 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 24/03/2026 15:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032415181354300000043800396
Número do documento: 26032415181354300000043800396
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/03/2026 17:16:00
representantes do Ministério Público e
ausência de fundamentação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se houve bis in idem na condenação
do recorrente nas esferas cível-eleitoral e
penal pelo mesmo fato; (ii) saber se existe a
exigência de dolo específico no crime de
desobediência eleitoral; (iii) saber se a
dispensa da testemunha de acusação
configurou cerceamento de defesa; (iv)
saber
se
houve
suspeição
dos
representantes do Ministério Público; e (v)
saber se a sentença é nula por ausência de
fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Rejeição da preliminar de cerceamento
de defesa, uma vez que o advogado do réu
concordou expressamente com a dispensa
da oitiva da testemunha de acusação.
5. Rejeição da preliminar de suspeição dos
representantes do Ministério Público, pois a
arguição deveria ter sido feita por meio de
exceção no momento oportuno.
6. Rejeição da preliminar de nulidade da
sentença por ausência de fundamentação,
uma vez que o juízo de primeiro grau se
manifestou sobre a tese defensiva.
7. Não configuração de bis in idem, pois a
multa imposta nos autos de Direito de
Resposta tem natureza cível-eleitoral e visa
a coagir o recorrente a cumprir a decisão,
enquanto a sanção penal tem o intuito de
punir a conduta de desobediência eleitoral.
8. Desnecessidade de dolo específico para
a configuração do crime de desobediência
eleitoral, bastando o dolo genérico, que
restou
demonstrado
nos
autos
pelo

Num. 44864313 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 24/03/2026 15:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032415181354300000043800396
Número do documento: 26032415181354300000043800396
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/03/2026 17:16:00
descumprimento da ordem judicial de
publicação
da
resposta,
apesar
das
diversas intimações.
9. O dolo de recusar cumprimento à decisão
judicial eleitoral está suficientemente demonstrado, pois o recorrente teve conhecimento de todas as decisões
exaradas pelo juízo de primeiro grau e, por
duas vezes, manifestou-se sem qualquer
menção à publicação da resposta, com o
objetivo de simplesmente postergar a
inevitável
aplicação
das
multas
pelo
descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Mantida a condenação pelo crime de
desobediência eleitoral.

Tese de julgamento: 1. A concordância
expressa da defesa com a dispensa da
oitiva
de
testemunha
arrolada
exclusivamente pela acusação afasta a
alegação de cerceamento de defesa. 2. A
arguição de suspeição dos representantes
do Ministério Público deve ser feita por meio
de exceção no momento oportuno, sob
pena de preclusão. 3. A multa imposta nos
autos de Direito de Resposta tem natureza
cível-eleitoral e visa a coagir o cumprimento
da decisão, enquanto a sanção penal tem o
intuito de punir a conduta de desobediência
eleitoral, não havendo bis in idem. 4. Para a
configuração do crime de desobediência
eleitoral, basta o dolo genérico, consistente
na vontade livre e consciente de descumprir
ordem judicial.
_________
Dispositivos relevantes citados: CE, art.
347; Lei nº 9.504/1997, art. 56, § 8º; CPP,
art. 96; Portaria TRE/PR n. 270/2020, art.
3º.

Num. 44864313 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 24/03/2026 15:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032415181354300000043800396
Número do documento: 26032415181354300000043800396
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/03/2026 17:16:00
Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl
41557, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda
Turma,
j.
15-12-2020;
TSE,
Rp
nº060010477,
Acórdão,
Rel(a).
Min.
Benedito
Gonçalves,
Publicação:
DJE,
06/12/2023; TSE, REspe nº11650, Acórdão,
Rel(a). Min. Carlos Velloso, Publicação: DJ,
21/10/1994.

Ementa elaborada com auxílio da ferramenta de Inteligência Artificial
AssessorIA e submetida à revisão técnica
humana, conforme Resolução-TRE/PR n.
959/2025 e Resolução-CNJ n. 615/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/03/2026

RELATOR(A) DES. FERNANDO PRAZERES

RELATÓRIO
Trata-se de recurso criminal eleitoral interposto contra sentença que condenou OSESA
RODRIGUES DE OLIVEIRA à pena de 3 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa pelo
crime do art. 347 do Código Eleitoral. Conforme a denúncia, o recorrente teria recusado o
cumprimento de ordem judicial, no prazo estipulado, em autos de Direito de Resposta n.
0600514-86.2024.6.16.0072.
Após a publicação da sentença, foram opostos embargos de declaração por parte do condenado
(ID 44838504), alegando omissão da sentença sobre a tese de violação ao princípio do ne bis in
idem. Segundo o embargante, ele teria sido sancionado pelo fato com multa cível-eleitoral e com
a pena criminal imposta na sentença.
Nas contrarrazões (ID 44838509), o Ministério Público Eleitoral opinou pela rejeição dos

Num. 44864313 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 24/03/2026 15:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032415181354300000043800396
Número do documento: 26032415181354300000043800396
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/03/2026 17:16:00
embargos. Embora reconheça que a sentença deixou de analisar a tese defensiva, afirmou que o
argumento não procede, visto que os fatos não seriam os mesmos.
O juízo de primeiro grau (ID 44838510) acolheu parcialmente os embargos para sanar a omissão
apontada, sem modificar o dispositivo da sentença. Assim, o édito condenatório passou a refutar
a tese defensiva, sob o fundamento de que a multa aplicada é de natureza cível-eleitoral e visa a
coagir o réu a cumprir ordem judicial; ao passo que a sanção pelo crime do art. 347 do Código
Eleitoral é de natureza penal e visa à punição do réu pelo descumprimento de ordem judicial.
Em seguida, o réu interpôs o presente recurso (ID 44838516), alegando, quanto ao mérito: a) bis
in idem na decisão condenatória, que teria sancionado o mesmo fato nas esferas cível-eleitoral e
penal; b) a ratio decidendi da decisão do Supremo Tribunal Federal na Rcl 41.557/SP veda a
dupla punição e reconhece o excesso punitivo estatal quando se referir aos mesmos fatos; c)
ausência de dolo específico, que não foi demonstrado pela acusação. Subsidiariamente,
arguindo: a) nulidade da dispensa da testemunha de acusação, configurando cerceamento de
defesa; b) suspeição dos representantes do órgão acusatório; c) nulidade da sentença por
ausência de fundamentação.
O Ministério Público Eleitoral, em contrarrazões (ID 44838527), pugnou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, refutando as nulidades arguidas e defendendo a manutenção da
sentença de primeiro grau por seus fundamentos.
Ato contínuo, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 44846331), alegando em
síntese: a) preliminarmente, a inexistência de cerceamento de defesa e a ausência de suspeição;
b) no mérito, a independência das instâncias e a configuração do crime de desobediência
eleitoral.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O apelo é cabível,
tempestivo, apresenta regularidade formal, demonstra a legitimidade e o interesse recursal do réu
condenado pela sentença de primeiro grau. Portanto, conheço do recurso.
Preliminares
Embora o recorrente tenha suscitado as nulidades subsidiariamente ao mérito, em observância à
ordem lógica processual, as preliminares devem ser enfrentadas em primeiro lugar. Por se tratar
de vícios que podem comprometer a validade da sentença, seu eventual acolhimento prejudica a
análise dos demais pedidos recursais.
Com relação à dispensa da testemunha de acusação Aletheia Barros Aparício, não procede a
tese de nulidade por cerceamento de defesa. Isso porque, além de ter sido arrolada pelo

Num. 44864313 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 24/03/2026 15:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032415181354300000043800396
Número do documento: 26032415181354300000043800396
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/03/2026 17:16:00
Ministério Público, há prova incontestável de que o advogado do réu concordou expressamente
com a dispensa da oitiva, conforme degravação da audiência [ID 44838486, 1:26 a 1:44]:

Ministério Público: [...] Doutora, se a defesa não se opuser, eu vou desistir da
testemunha.
Juíza: Tudo bem, doutor?
Advogado de defesa: Tudo bem.
Juíza: E aí nós passaremos a ouvir então o senhor Oseias.

Ocorre que, ao final da instrução, o advogado negou ter concordado com a desistência da
testemunha. No entanto, como foi demonstrado pela gravação do ato, houve sim a anuência da
defesa, inclusive com reconhecimento por parte do próprio réu [ID 44838488, 4:01 a 4:42]:

Juíza: [...] Os doutores têm alguma dúvida?
Advogado de defesa: Tenho, com relação à testemunha de acusação.
Juíza: Como assim?
Advogado de defesa: Que iria participar.
Juíza: A doutora desistiu, e o doutor concordou. Está gravado aqui.
Advogado de defesa: Quem concordou?
Juíza: O doutor.
Réu: No início da audiência.
Juíza: É.
Réu: Ela ia ser ouvida primeiro
Advogado de defesa: Não, da nossa parte não. Não tem concordância com
desistência. Que eu lembre não, bom, pode acontecer.
Juíza: É, ficou gravado, doutor. E aí precluiu, até porque a testemunha foi arrolada
só pelo Ministério Público, não foi arrolado pelo doutor, então.

Desse modo, não há que se falar em cerceamento de defesa, nem em violação ao princípio da
comunhão da prova. A testemunha foi arrolada exclusivamente pela acusação, a quem cabia
pedir a desistência. A defesa, por sua vez, não só deixou de apresentar rol de testemunhas como
também anuiu com a dispensa. Em outras palavras, lhe foi dada a oportunidade de insistir em

Num. 44864313 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 24/03/2026 15:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032415181354300000043800396
Número do documento: 26032415181354300000043800396
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/03/2026 17:16:00
ouvir o depoimento, mas o advogado concordou com o pedido ministerial, razão pela qual afasto
a nulidade.
O recorrente também alega suspeição dos representantes do Ministério Público, Robertson
Fonseca de Azevedo, que ofereceu a denúncia, e Marcia Felizardo Rocha de Pauli, que atuou na
audiência de instrução e julgamento. Verifica-se que OSESA RODRIGUES DE OLIVEIRA
apresentou reclamação disciplinar n. 1.00749/2024-03 contra os promotores em 24/05/2024.
Contudo, a exordial foi oferecida em 16/01/2025, e a audiência ocorreu em 16/09/2025, muito
tempo depois da instauração do citado procedimento.
Nesse sentido, a suspeição deveria ter sido alegada por meio de exceção, no primeiro momento
em que coubesse ao réu se manifestar, conforme estabelece o art. 96 do Código de Processo
Penal: “A arguição de suspeição precederá a qualquer outra, salvo quando fundada em motivo
superveniente”. Ressalta-se que nem mesmo em sede de alegações finais a tese de suspeição
foi sustentada, o que demonstra se tratar de nulidade de algibeira, devendo ser afastada.
Quanto à tese de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, afirma o recorrente que
o juízo de primeiro grau deixou de se manifestar sobre alegado “imbróglio comunicacional” que
teria impedido o réu de receber a comunicação para publicar o direito de resposta.
Todavia, a sentença (ID 44838498) tratou expressamente da questão, nos seguintes termos:
“Embora afirme que comprovou o cumprimento da determinação do juiz pelo WhatsApp e que tal
documento não foi juntado ao processo, observa-se que a decisão inserida no ID 126898045,
p.135 rechaçou referida alegação. Ademais, as comunicações oficiais e certidões do cartório
eleitoral comprovam que o réu foi intimado e detinha plena capacidade de compreender o
teor da determinação, pois devidamente assistido por advogado, sendo o responsável pela
administração de suas redes sociais e pela execução da ordem de veiculação.” (grifo nosso)
Assim, afasto igualmente a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
Mérito
O recorrente afirma que foi punido duplamente pelo mesmo fato, com multa e condenação
criminal, sendo tal conclusão confirmada pela sentença após o manejo de embargos de
declaração. No entanto, diversamente do alegado pela defesa, o juízo de origem esclareceu, de
forma inequívoca, que as reprimendas possuem substratos fáticos distintos e naturezas jurídicas
independentes.
A multa foi imposta nos autos de Direito de Resposta n. 0600514-86.2024.6.16.0072 para coagir
o recorrente a cumprir a decisão exarada na sentença. Trata-se de instituto civil-eleitoral, que tem
por objetivo convencer a parte a dar cumprimento ao direito de resposta.
Já a sanção imposta na sentença condenatória tem o intuito de punir a conduta desobediência
eleitoral, que restou configurada a partir do descumprimento da ordem judicial de publicação de
resposta. A punição aqui tratada tem natureza penal, e decorre do cometimento de um crime.
Ademais, a cumulatividade das sanções encontra respaldo expresso no art. 56, § 8º, da Lei nº
9.504/1997. O referido dispositivo estabelece que o descumprimento da decisão que concede o

Num. 44864313 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 24/03/2026 15:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032415181354300000043800396
Número do documento: 26032415181354300000043800396
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/03/2026 17:16:00
direito de resposta sujeita o infrator à pena pecuniária, sem prejuízo da responsabilização criminal
prevista no art. 347 do Código Eleitoral. Depreende-se, portanto, que o legislador previu
expressamente o concurso de sanções, evidenciando a autonomia das esferas administrativa e
penal ante o mesmo evento fático.
No mesmo sentido, cita-se o Enunciado 53, EJE/TSE: O crime de desobediência eleitoral (art.
347 do Código Eleitoral) não se configura diante do descumprimento de ordem judicial que tenha
cominado astreintes, salvo menção expressa do prolator da ordem.
Quanto à tese estabelecida na Rcl n. 41.557/SP do Supremo Tribunal Federal, não cabe aplicar a
ratio decidendi do julgado ao presente caso. Isso porque os fatos da decisão são diversos
daqueles ora analisados, visto que dizem respeito a condutas que configuram improbidade
administrativa. Ademais, conforme o próprio artigo doutrinário trazido pela defesa, trata-se de
aplicação de princípios penais, em especial do ne bis in idem, ao direito administrativo
sancionador, especificamente quando houver decisão no âmbito criminal de negativa de autoria
ou de inexistência do fato em benefício do acusado. Veja-se, nesse sentido:

Reclamação constitucional. 2. Direito Administrativo Sancionador. Ação civil pública
por ato de improbidade administrativa. 3. Possibilidade de se realizar, em sede de
reclamação, um cotejo analítico entre acervos probatórios de procedimentos distintos.
Caracterizada a relação de aderência temática entre a decisão reclamada e a decisão
precedente. 4. Identidade entre os acervos fático-probatórios da ação de improbidade
e da ação penal trancada pelo STF nos autos do HC 158.319/SP. 5. Negativa de
autoria como razão determinante do trancamento do processo penal. Obstáculo
ao reconhecimento da autoria na ação civil de improbidade. Independência
mitigada entre diferentes esferas sancionadoras. Vedação ao bis in idem. 6. Liminar
confirmada. Reclamação procedente. Determinado o trancamento da ação civil
pública de improbidade em relação ao reclamante, com sua exclusão do polo passivo.
Desconstituição definitiva da ordem de indisponibilidade de bens.
(STF - Rcl 41557, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15-12-2020, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2021 PUBLIC 10-03-2021)

Ainda, alega o recorrente a ausência de dolo específico na conduta, devendo ser reconhecida a
atipicidade. Ocorre que, pela redação do tipo penal do art. 347 do Código Eleitoral, não se
depreende tal exigência. Senão vejamos: Recusar alguém cumprimento ou obediência a
diligências, ordens ou instruções da Justiça Eleitoral ou opor embaraços à sua execução: Pena –
detenção de três meses a um ano e pagamento de 10 a 20 dias-multa.
A doutrina é convergente ao asseverar a desnecessidade de um elemento subjetivo especial do
tipo para a configuração do crime de desobediência eleitoral, bastando o dolo genérico (ZILIO,
Rodrigo López. Direito Eleitoral, 2020, p.1004; GOMES, José Jairo. Crimes eleitorais e processo
penal eleitoral, 2016, p. 196; RAMAYANA, Marcos. Direito eleitoral, 2018, p. 951).
Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, para a configuração do crime, exige-se o
descumprimento de ordem judicial direta e individualizada dirigida ao agente:

Num. 44864313 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 24/03/2026 15:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032415181354300000043800396
Número do documento: 26032415181354300000043800396
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/03/2026 17:16:00

RECURSO EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO.
VOTO.
DESEMPATE.
PRESIDENTE
DA
CORTE
REGIONAL.
VÍCIO
PROCEDIMENTAL.
INEXISTÊNCIA.
MÉRITO.
TRANCAMENTO.
PERSECUÇÃO PENAL. CRIMES. DESOBEDIÊNCIA ELEITORAL. ART. 347 DO
CÓDIGO ELEITORAL. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA.
ART. 268 DO CÓDIGO PENAL. ATIPICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
NEGATIVA DE PROVIMENTO. [...] 4. No que se refere ao delito de desobediência
eleitoral (art. 347 do Código Eleitoral), verifica-se que o decisum em que se deferiu
tutela inibitória ao tempo da campanha de 2020 foi destinado de modo específico
à recorrente, contendo, ainda, advertência de que o seu descumprimento acarretaria
"multa pessoal no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da
instauração de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pela prática do delito do
art. 347 do Código Penal". Desse modo, diante da referência expressa de
responsabilização pelo crime e da independência entre as instâncias civil,
administrativa e penal, concluiu-se que o fato, em tese, é típico. [...]
(TSE - Recurso em Habeas Corpus nº060010477, Acórdão, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 06/12/2023.)

CRIME ELEITORAL - CARACTERIZAÇÃO - PROPAGANDA IRREGULAR -
CÓDIGO ELEITORAL, ART. 347. I - O CRIME DE DESOBEDIÊNCIA
(CÓDIGO
ELEITORAL,
ART.
347)
EXIGE,
PARA
A
SUA
CARACTERIZAÇÃO, DESCUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL DIRETA
E INDIVIDUALIZADA. TRATANDO-SE DE NORMA GENÉRICA, ABSTRATA,
NÃO HÁ FALAR EM CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. II - PRECEDENTES:
ACÓRDÃOS NS. 8.446, 13.460 E 13.429. III - RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº11650, Acórdão, Relator(a) Min. Carlos Velloso, Publicação: DJ -
Diário de justiça, 21/10/1994.)

Na sequência, o recorrente sustenta que o órgão acusador não se desincumbiu do ônus de
comprovar o elemento subjetivo do tipo, limitando-se a apontar o atraso no cumprimento da
ordem judicial. Todavia, há nos autos prova documental que demonstra o descumprimento da
decisão que determinou a publicação da resposta, apesar das duas intimações por meio do mural
eletrônico (Portaria TRE/PR n. 270/2020).
Conforme se depreende dos autos, a sentença referente ao direito de resposta foi prolatada em
15/09/2024 (ID 44838395, fls. 105 a 108), com a seguinte determinação: “Diante do exposto.
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO inicial, confirmando a tutela antecipada para remoção dos
conteúdos [...] bem como para conceder o direito de resposta [...]. Por oportuno, a veiculação do
direito de resposta deve ser realizada no prazo de até 48 horas após a intimação acerca da
presente sentença.”
Ato contínuo, houve a publicação da decisão no mural eletrônico em 15/09/2024 (ID 44838395, fl.
110). Nos termos do parágrafo único do art. 3º da Portaria TRE/PR n. 270/2020, o termo inicial

Num. 44864313 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 24/03/2026 15:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032415181354300000043800396
Número do documento: 26032415181354300000043800396
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/03/2026 17:16:00
seria o primeiro minuto do dia 16/09/2024 e o termo final no último minuto do dia 17/09/2024. Não
constou nenhuma informação de cumprimento por parte do recorrente, então a parte que
requereu o direito de resposta apresentou petição comunicando o juízo (ID 44838395, fls. 114 a
115).
O magistrado de primeiro grau, então, prolatou decisão (ID 44838395, fl. 116) determinando a
intimação de OSESA RODRIGUES DE OLIVEIRA para comprovar que teria cumprido a ordem da
sentença no prazo estabelecido, sob pena de multa. Caso não tivesse realizado a publicação da
resposta, deveria fazê-lo no prazo de 24h, sob pena de duplicação da multa e de eventual sanção
penal do art. 347 do Código Eleitoral.
A decisão foi publicada no mural eletrônico em 21/09/2024 (ID 44838395, fl. 118). Considerando o
prazo de 24h, o termo final ocorreria no último minuto do dia 22/09/2024. Novamente, a parte
beneficiária informou a ausência de cumprimento da sentença (ID 44838395, fls. 120 a 121).
Em seguida, o juízo exarou nova decisão (ID 44838395, fls. 123 a 124) para aplicar a multa
duplicada, bem como para cumprir a sentença no prazo de 24h, sob pena de majoração da multa
ao seu patamar máximo. Também determinou o envio de cópia dos autos de Direito de Resposta
n. 0600514-86.2024.6.16.0072 ao Ministério Público, a fim de apurar eventual cometimento do
delito do art. 347 do Código Eleitoral. A decisão foi publicada no mural eletrônico em 25/09/2024
(ID 44838395, fl. 125).
Na data de 25/09/2025, a defesa de OSESA RODRIGUES DE OLIVEIRA manifestou-se
exclusivamente sobre a remoção dos conteúdos de suas redes sociais, mas silenciou sobre a
publicação da resposta determinada na sentença (ID 44838395, fls. 127 a 130). O magistrado, na
sequência, reiterou a ausência de cumprimento das determinações impostas na sentença,
ordenando, mais uma vez, a intimação do requerido para comprovar a publicação (ID 44838395,
fls. 135 a 136), o que foi feito por meio do mural eletrônico em 28/09/2024 (ID 44838395, fl. 137).
No dia seguinte, a defesa apresentou novamente petição acerca da remoção do conteúdo pelo
requerido (ID 44838395, fls. 139 a 140). O juízo, então, reiterou que a questão não diz respeito à
retirada das postagens, mas sim à publicação da resposta, nos termos da sentença, e determinou
a intimação do requerido para que cumpra o que foi determinado no prazo de 24h, sob pena de
majoração da multa em seu patamar máximo (ID 44838395, fls. 141 a 142).
Finalmente, após ser intimado por cerca de quatro vezes, somente em 01/10/2024, houve
comprovação da publicação da resposta conforme determinou a sentença (ID 44838395, fls. 145
a 146). Na rede social Instagram, confirma-se que a postagem foi realizada apenas em outubro, a
despeito das intimações em mural eletrônico:

Num. 44864313 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 24/03/2026 15:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032415181354300000043800396
Número do documento: 26032415181354300000043800396
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/03/2026 17:16:00

Diante da sucessão dos acontecimentos, é evidente que o recorrente teve conhecimento de todas
as decisões exaradas pelo juízo de primeiro grau. Isso porque todas foram seguidas de
publicação em mural eletrônico, forma de intimação válida para garantir a celeridade dos feitos
durante o período eleitoral. Ademais, houve manifestação da defesa, por duas vezes, sem
qualquer menção à publicação da resposta, com o objetivo de simplesmente postergar a
inevitável aplicação das multas pelo descumprimento.
Portanto, o dolo de recusar cumprimento à decisão judicial eleitoral está suficientemente
demonstrado. Nesse sentido, mantenho integralmente a sentença condenatória proferida em
desfavor de OSESA RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Num. 44864313 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 24/03/2026 15:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032415181354300000043800396
Número do documento: 26032415181354300000043800396
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/03/2026 17:16:00

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo réu, para
manter a condenação pelo crime de desobediência eleitoral.
É como voto.
Des. FERNANDO PRAZERES
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600956-52.2024.6.16.0072 - Paranavaí - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO PRAZERES - RECORRENTE: OSESA RODRIGUES DE OLIVEIRA -
Advogado do(a) RECORRENTE: JOSE ROBERTO BALESTRA - PR17646 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, o desembargador
Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior, Everton Jonir Fagundes Menengola, e a juíza substituta
Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 18.03.2026